Tribunal: TJMT
Processo: 1002163-27.2023.8.11.0040
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002163-27.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUANA BRUINEIS GONCALVES DA SILVA - CPF: 071.225.011-59 (APELANTE), SAMUEL TADEU KICH - CPF: 064.936.261-61 (APELANTE), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR. LEGALIDADE. VALIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou

o primeiro
apelante
pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03) e
a segunda apelante
por tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006).

II. Questão em discussão

2. A discussão envolve: (i) a alegada nulidade da busca domiciliar e consequente ilicitude das provas; (
ii
) a insuficiência de provas para a condenação d
a

segunda apelante [esposa do primeiro]
e
,
(
iii
)
inidoneidade na dosimetria do primeiro apelante
.

III. Razões de decidir

3
. No caso,
“
informações prévias de que a casa servia de ponto de venda de drogas e a fuga de um indivíduo ao avistar os policiais militares justificaram a ação
” (STJ,
AREsp
n. 2.571.053/SP, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024).

4. Em relação à autoria, as provas contra
a segunda apelante [esposa do
corréu]
, incluindo depoimentos policiais e flagrante tentativa de ocultar substâncias ilícitas,
são
suficientes para a condenação,
pois evidenciada sua aderência e participação delitiva
.

5.
A
“
natureza nociva da pasta-base de cocaína e a apreensão de maconha justificam a exasperação da reprimenda basilar, notadamente por tratar-se de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006
” (TJMT, N.U 1001374-25.2022.8.11.0020, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 17/10/2023).

6.
Se a providência de compensar
a atenuante da confissão com a agravante da reincidência
foi realizad
a na sentença, i
nexiste interesse recursal
nesse ponto.

IV. Dispositivo

7
. Recurso
conhecido em parte e, nessa extensão,
desprovido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002163-27.2023.8.11.0040

APELANTE: LUANA BRUINEIS GONCALVES DA SILVA, SAMUEL TADEU KICH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
apelação
defensiva
interposta

contra
sentença proferida pelo
Juízo da

1
ª

Vara
Criminal
d
a Comarca d
e
S
orriso
que
,

nos autos d
a
A
ção
P
enal

n.
10
02163
-
27
.202
3
.8.11.00
40
,
condenou
:

(i)
SAMUEL
TADEU KICH

a
7
anos de reclusão
e 1 ano de detenção
, em regime fechado, e ao pagamento de
711
dias-multa, pela prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006)
e
posse
irregular
de arma de fogo
e munições
de uso permitido (art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/
03);

(
ii
)
LUANA BRUINEIS GONÇALVES DA SILVA
a
2
ano
s
de reclusão, em regime aberto,
substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito
,
e ao pagamento de
200
dias-multa

pela prática do crime de tráfico de drogas

privilegiad
o
(art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006)
-
(id.
204033620
)
.

A defesa
argui ilegalidade da busca domiciliar.

No mérito,

sustenta: 1) em relação a apelante LUANA,
não há
provas
suficientes
para condenação
; 2)

em relação ao apelante SAMUEL
,
a dosimetria
da pena
estaria
contrária ao texto penal
porque
: (a)

na primeira fase,
a avaliação desfavorável d
o vetor das circunstâncias
[no crime de posse de arma de fogo] e culpabilidade [no crime de tráfico de drogas]
seria
m
inidône
as
;
(b)
na segunda fase,
o juízo singular não
compens
ou
a atenuante da confissão com a agravante da reincidência
.

Requer o
provimento para
declarar a nulidade da ação policial e
a
ilicitude da prova

com a consequente
absolv
ição

dos
apelante
s
.

Subsidiariamente, a readequação da pena
(id.
210712198
)
.

A
2ª
Promotoria de Justiça
Criminal
da
Comarca de
Sinop
pugna pelo desprovimento (id
.

230606210
).

Nessa instância superior, a Procuradoria Geral de Justiça exarou parecer

pelo provimento parcial do
apelo para
readequar a pena
,
na lavra d
a

Ilustre
Procurador
a

Ana Cristina
Bardusco
Silva
(
id
.

240052151
).

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR –

BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade da busca domiciliar sob
a tese
de ausência de fundada suspeita da ação policial
.

Para tanto, afigura-se necessário contextualizar
o fato
.

Em síntese, o
s Policiais Militares
Fernando Pinto
Souza
,

Gleidson
,
Marcelo Câmara
da Silva
, Taís Regina Bertuol e André Luiz Galvão
, nas duas fases da persecução penal, relataram que, no dia dos fatos [
03/02/2023
], a guarnição policial

recebeu informações
do
C
entro de Operações da Polícia Militar
[denúncias registradas pelo atendimento 190]
de que,
na região do Bairro Mário
Raiter
[
conhecido ponto de venda de entorpecentes
]
,
um
indiv
í
duo comercial
izava drogas

e
efetuava “
disparos de
arma de fogo com a finalidade de amedrontar moradores da região e que nesta data teria recebido grande quantidade de entorpecentes
” (sic).

Em diligência,
ao se aproximarem,
várias pessoas corre
ram
, dentre elas, o
réu SAMUEL, que

rapidamente

adentr
ou

a
residênci
a
e

arremessou
, ainda na
porta da casa, uma arma de fogo
.
Na
busca domiciliar,
localizaram a arma sobre o sofá e
se
depararam com a apelante LUANA
,
companheira
do réu SAMUEL
,
tentando esconder
uma porção de
entorpecentes
em um dos quartos da casa.
Nos
outros cômodos,
apreenderam
grande quantidade de entorpecentes
[maconha
, pasta base
e cocaína]
preparados e
embalados

para venda
,
além de
balança de precisão,
papel filme,
máquina de cartão
e
produtos
eletrônicos
[
relógio
, televisão,
vídeo game

etc
]
comumente trocados por entorpecentes em bocas de fumo
.

Destaca-se
d
o depoimento da Policial
Militar
Taís
Regina Bertuol
qu
e a ação policial foi iniciada pela
guarnição composta pelos agentes Marcelo Câmara e Gleidson, enquanto os demais
policiais
-
Fernando, André e a própria Taís – compareceram em seguida para prestar apoio
(id.
204033613).

O s réu s fo ram preso s
em flagrante (id.
204033494
).

Formalizou-se o termo de apreensão (id.
204033501
).

Apresentados a autoridade policial, os

apelante
s
permanece
ram
em silêncio (id.
204033504 e id. 204033505
)
.

Em
j
uízo,
a apelante LUANA

manteve o silêncio (id.
204033613).

Em seu turno, o apelante SAMUEL admitiu ser usuário de drogas e que mantinha em depósito parte dos entorpecentes apreendidos, não o total. Justificou que, por ter contraído dívida com um traficante [identificado como “policial
jacob
”] e não ter recurso para pagá-lo, como proposta de quitação do débito, recebeu a droga e arma de fogo, em uma mochila, para entregar a outra pessoa.

Contrapôs
a dinâmica relatada pelos policiais
, a
firm
ando

que
estava dentro d
a
casa quando foi surpreendido com a
presença
policial
[bateram na port
a
]
. Re
ndido,
indicou a
localização da arma e drogas,
dentro de uma mochila
(id.
204033613)
.

Pois bem.

A
diligência relatada pelos
agentes
policiais mostra-se factível quando confrontada com a versão do réu
SAMUEL
, pois não
arguida
qualquer motivação
idônea que infirmasse os depoimentos policiais, tampouco demonstrada justificativa razoável de suposta incriminação
, a torn
ar

a
ação policial
incontroversa
.

Eis

a posição desta c. Câmara:

“
A mera alegação [do apelante] de que a substância entorpecente teria sido “plantada” pelos policiais militares, dissociada de quaisquer provas, não se apresenta suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais
” (Apelação 1005739-11.2024.8.11.0002, Relator: Des. Marcos Machado, julgado em 22/10/2024)

Assim
,

ponderada a autenticidade
da ação policial,
“
informações prévias de que a casa servia de ponto de venda de drogas e a fuga de um indivíduo ao avistar os policiais militares justificaram a ação
” (STJ,
AREsp
n. 2.571.053/SP,
R
elatora
:
Min
.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024
).

Logo
, reputo válida a busca domiciliar
.

Portanto
,
REJEITO
a preliminar.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os apelantes foram denunciados pelo seguinte contexto acusatório:

“
1º fato delituoso:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 03 de fevereiro de 2023, por volta das 16h30m, nas dependências da residência particular sediada na Rua 20 de Março, Bairro Mário
Raiter
, na cidade de Sorriso/MT, SAMUEL TADEU KICH possuía arma de fogo (revólver calibre .357) e munições (seis munições calibre .357 e uma munição calibre .38) de uso permitido, apta a efetuar disparos e em perfeitas condições de uso, sem possuir autorização e em desacordo com as disposições legais e regulamentares (vide auto de exame de eficiência de arma de fogo).

2º fato delituoso:

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 03 de fevereiro de 2023, por volta das 16h30m, nas dependências da residência particular sediada na Rua 20 de Março, Bairro Mário
Raiter
, na cidade de Sorriso/MT, SAMUEL TADEU KICH e LUANA BRUINEIS GONÇALVES DA SILVA guardavam e tinham em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (uma porção grande de cocaína, cento e doze porções de maconha, duas porções médias de maconha, uma porção grande de maconha, trinta porções de pasta base de cocaína, uma porção grande de pasta base de cocaína e uma
porçõa
média de cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão e auto de constatação preliminar de substância entorpecente). [...].
”
(id.
204033525
)

A denúncia foi recebida (id. 204033526)
,
os réus apresent
aram
defesa prévia (
id.
204033542
)
e, n
a instrução,
foram ouvidos
os Policiais
Fernando Pinto Souza, André Luiz Galvão, Marcelo Câmara da Silva, Taís Regina Bertuol e André Luiz Galvão
,
bem como realizado o
s
interrogatório
s
dos
réus

SAMUEL e LUANA (id.
204033572 e id. 204033585).

O
j
uízo singular identificou a responsabilidade penal
da ré LUANA e do réu SAMUEL
, com destaque para
os depoimentos dos policiais que atuaram na diligência
, apreensão das substâncias ilícitas, apetrechos utilizados no tráfico
e confissão do apelante SAMUEL

(id.
204033620).

Dito isso, vejamos.

A materialidade
do crime de porte de arma de fogo de uso permitido está consubstanciad
a
no termo de apreensão
(id. 204033501),
auto de exame de eficiência de arma de fogo (id. 204033510) e exame pericial
(id. 204033622)
, enquanto o tráfico de drogas
está
parametrizado pelo termo de apreensão
(id. 204033501)
,

auto de constatação preliminar (id. 204033511) e
laudo
definitivo (id. 204033621)
.

Em relação
à
autoria
,
o apelante SAMUEL não a contesta
.

Quanto à apelante LUANA,
a tese de
ausência de provas
, além de isolada, não contra
põe o acervo

fático p
robatório

retratado
no tópico da preliminar
.

É certo que a
convivência marital
, por si só,
não permite a indução de aderência à conduta criminosa
, porém essa não é a hipótese
.

No caso,
a
o contextualizarem a
dinâmica da busca domiciliar
, os policiais relataram que
,
durante a ação [
abordagem
,

detenção do réu SAMUEL
e ingresso na residência
]
,

depararam com a
apelante LUANA

tentando esconder
drogas

em

um dos quartos da casa
[guardad
a
s em uma bolsa]
,
a evidenciar sua aderência e participação.

Na essência, a
palavra
dos

policiais, prestada sob contraditório e corroborada por outros elementos probatórios
[confissão
, ainda que parcial,
do
apelante
SAMUEL]
, é apta para fundamentar condenação penal.

Ao caso, aplicável o seguinte aresto:

“
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas nos autos pela apreensão de porções de cocaína, balança de precisão, dinheiro e sacos plásticos para embalar entorpecentes, bem como pelos depoimentos colhidos nos autos, que evidenciam a finalidade mercantil da droga.
”

N.U 1029518-94.2021.8.11.0003,
Relator: Des.
H
é
lio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal,
j
ulgado em 19/11/2024
)

Nesse quadro,
impõe-se manter a condenação.

Por sua vez, o apelante SAMUEL insurge-se contra a dosimetria.

De início
, alega que
,
na primeira fase, a avaliação desfavorável do vetor das circunstâncias [no crime de posse de arma de fogo] e culpabilidade [no crime de tráfico de drogas] seriam inidôneas
.

De fato
,
a motivação empregada pela

magistrada
para censurar o
vetor d
as circunstância
s
no crime de posse
irregular
de arma de fogo
de uso permitido

afigura-se inidônea por
constitu
ir
elementar inerente ao tipo penal

[“
ter ele guardado a arma de fogo na gaveta do berço do filho, tanto não se importando com o local, como procurando dificultar a localização da arma por policiais
”]
.

Todavia,
a neutralidade dessa circunstância
não

altera a dosimetria, pois
na segunda fase,
a autoridade judiciária
compensou
a avaliação desfavorável
com a circunstância atenuante da confissão
e tornou a pena definitiva no mínimo legal
[1 ano de
detenção]
, razão pela qual, considerada a
impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal (STJ, Súmula 231), não
há
modificação
da pena privativa de liberdade.

Quanto ao crime de tráfico, vejamos.

Na primeira fase,

o Juízo singular
fi
x
ou a pena-base em 7 anos de reclusão ao avaliar
negativ
amente
os vetores d
o
art. 42 da Lei n. 11.343/06
[natureza e quantidade dos entorpecentes]
e o
s maus antecedentes
.

A defesa i
mpugna a motivação empregada
na primeira
[art. 42 da Lei n. 11.343/06]
.

O
j
uízo da causa

avaliou desfavorável a
natureza
e
quantidade

das drogas
“
dado a diversidade e quantidade do tipo de drogas, aliada a potencialidade lesiva, entendo que as circunstâncias que envolveram os fatos externam uma maior intensidade de reprovação social sobre a moduladora relativa à culpabilidade
” (id. 204033620).

No caso, foram apreendidas
“
31 (trinta e uma) porções de pasta base de cocaína, 01 (uma) porção grande de pasta base de cocaína, 01 (uma) porção média de pasta base de cocaína, 112 (cento e doze) trouxinhas de porções análoga a maconha, 02 (duas) porções médias de substância análoga a maconha, 01 (um) pote grande de substância análoga a maconha, devidamente embaladas e prontas para a comercialização
”
, com destaque para o peso e precificação:

“
Destaco ainda, que conforme relatório técnico nº 011/NI/GEFRON – 01/08/2022, relativo à precificação de substâncias entorpecentes, o valor do quilo do cloridrato de cocaína é R$22.000,00 (vinte e dois mil reais) e o quilo de maconha é R$1.600,00 (mil e seiscentos reais). Portanto, da droga apreendida com a acusada, 737,69 (setecentos e trinta e sete gramas e sessenta e nove centigramas) de cocaína, vislumbra-se o comércio aproximadamente de R$16.214,00 (dezesseis mil, duzentos e quatorze reais) e 1.019,30 (um quilo, dezenove gramas e trinta centigramas) de maconha, vislumbra-se o comércio aproximadamente de R$1.630,00 (mil seiscentos e trinta reais), que seriam investidos no mundo do crime, mormente para o tráfico de drogas
.
” (id. 204033620)

E
sse
fundamento
justifica a avaliação desfavorável, pois

“
a natureza nociva da pasta-base de cocaína e a apreensão de maconha justificam a exasperação da reprimenda basilar, notadamente por tratar-se de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006
” (TJMT,
N.U 1001374-25.2022.8.11.0020,
Relator: Des.
Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 17/10/2023
).

Na segunda fase,
o juízo
de primeiro grau
compensou a atenuante da confissão com a agravante da reincidência
, de modo que não se
verifica
interesse recursal
nesse ponto
.

Ante o exposto,
conhecida
parcialmente
a pretensão de reexame, julgo
o

RECURSO DESPROVIDO
,
em parcial consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025